Tribunal: TJPA
Processo: 0004064-39.2009.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2021-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0004064-39.2009.8.14.0045

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PAU D'ARCO

AGRAVADO: ELISANDRA FRANCISCA SANTOS

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO
DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CPC. NÃO PROVIMENTO. 1. Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão de
negativa de seguimento
de recurso extraordinário, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar a decisão agravada, no caso, em conformidade com tese fixada em regime de repercussão geral no julgamento do recurso extraordinário com agravo n. 709.212 (Tema 608), ratificada em sucessivos julgados proferidos pelo Supremo Tribunal Federal. 2. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário em apelação cível, nos termos do voto do Relator, Desembargador
Ronaldo Marques Valle
. Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente).
Afirmou impedimento-suspeição o Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
Ronaldo Marques Valle

Vice-Presidente e Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ELETRÔNICO N.º: 0004064-39.2009.8.14.0045

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PAU D’ARCO

REPRESENTANTE:
ALVA RINE AKVES DA SILVA – OAB/PA Nº 10.918

AGRAVADA: ELISANDRA FRANCISCA SANTOS

REPRESENTANTE:
IVAN FRANCISCO FRANKIW – OAB/PA Nº 13.035

RELATOR: DES.
RONALDO MARQUES VALLE

O Excelentíssimo Senhor Desembargador
Ronaldo Marques Valle
(Relator):

Trata-se de agravo interno (ID
. 5669328)
,
interposto contra decisão
de negativa de seguimento a
recurso extraordinário (ID
. 5155570
), fundada no artigo 1.030, I, do Código de Processo Civil, sendo aplicada tese fixada no recurso extraordinário com agravo n. 709.212 (Tema 608/RG).

A parte agravante alegou, em síntese,
que o prazo trintenário para buscar as verbas fundiárias não guarda
ria
compatibilidade com o estabelecido no art. 7º, XXIX da Constituição Federal, devendo ser aplicado o prazo quinquenal, nos termos do Decreto Lei nº 20.910/32
.

Foram apresentadas
c
ontrarrazões

(ID.
5851332)

É o relatório.

VOTO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO N.º
0004064-39.2009.8.14.0045

O Excelentíssimo Senhor Desembargador
Ronaldo Marques Valle
(Relator):

A decisão recorrida está de acordo com tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário com agravo n. 709.212 (Tema 608 da repercussão geral), segundo a qual o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7.º, XXIX, da Constituição Federal
.

N
o entanto, por força do princípio da segurança jurídica,
o STF
impôs
efeitos prospectivos

a esta decisão
, estabelecendo que:

“
(...)
para aqueles
[casos]
cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão” (RE 709.212)

Ressalto que esta modulação foi esclarecid
a pela
M
inistra Regina Helena Costa
,
do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial nº. 1.841.538, do qual transcrevo o trecho que segue:

“(a) à ação ajuizada até 13.11.2014, data do julgamento do ARE n. 709.212/DF, aplica-se a
prescrição trintenária
;

(b) ao contrato de trabalho celebrado após 13.11.2014 aplica-se, de imediato, a
prescrição quinquenal
; e

(c) no caso em que o prazo prescricional já estava em curso no momento do julgamento da repercussão geral (Tema 608/STF), ou seja, contrato de trabalho celebrado até 13.11.2014,
mas ação pleiteando o recebimento do FGTS ajuizada após tal data
, aplica-se
"o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
".

A hipótese a que se refere a alínea (c) merece algumas considerações. O Supremo Tribunal Federal, ao modular o entendimento firmado no julgamento do ARE n. 709.212/DF, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, adotou efeitos
ex
nunc, preservando, assim, o direito ao recebimento de parcelas do FGTS em período superior a 5 anos (limitado a 30 anos), para aquele cujo contrato de trabalho foi celebrado até 13.11.2014 e a ação foi ajuizada dentro do prazo de 5 anos a contar de tal data, desde que, entre o termo inicial e o ajuizamento da ação, o prazo não seja superior a 30 anos.

Em consequência da modulação aplicada, emergem as seguintes conclusões com relação aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento do Supremo Tribunal Federal (ARE n. 709.212/DF - Tema 608/STF), conforme a hipótese:

(i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS,
ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação
; e

(
ii
) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS,
ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação
.” - Grifos originais.

Anoto que tal entendimento
tem sido mantid
o
nos tribunais superiores. Vide:
AgInt
no
REsp
1625874/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
25/06/2021
;
REsp

1834435/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019,
DJe
19/12/2019
;
RE 1277999
AgR

ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/11/2020
.

Pois bem.

Considerando que a presente ação foi ajuizada em 29/10/2009 (ID. 3468275), aplica-se ao presente caso a prescrição trintenária, uma vez que a propositura se deu antes do limite temporal estabelecido na modulação realizada pela Suprema Corte, qual seja. 13/11/2019

Sendo assim, voto pelo
não provimento
do agravo interno.

Belém, 26/10/2021